Tribunal: STF
Processo: HC 213635
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Princípio da Insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE REINCIDENTE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    II - Não se desconhece que esta Corte Superior de Justiça, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes. Todavia, no caso concreto, apesar de apreendida apenas 1 (uma) munição de calibre .40, desacompanhada da arma de fogo, o ora recorrente possui uma anotação de condenação anterior transitada em julgado, ou seja, é reincidente, o que obsta a aplicação do referido princípio. 



    III - Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘tem-se a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, pois o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, não havendo como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a atrair a aplicação do referido princípio, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.683.178/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/09/2020). 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação da defesa “para desclassificar a conduta imputada ao réu para aquela prevista no artigo 14 da Lei de Armas e, via de consequência, reduzir suas penas para dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias multa, mantendo, quanto ao mais, a decisão guerreada”.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.976.985, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância. Alega que “o paciente foi condenado por portar apenas uma munição de arma de fogo calibre .40, sem qualquer apreensão da respectiva arma passível de ser municiada, o que torna impossível a vinculação do artefato como objeto material dos tipos descritos nos artigos 12, 14 ou 16 da Lei 10.826/2003”. Sendo assim, a “conduta perpetrada se mostra atípica, haja vista a absoluta falta de possibilidade de lesão ou de perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública”.



6. Prossegue a narrativa para destacar que “o paciente foi flagrado portando uma única munição, o que certamente não configura uma quantidade expressiva”. Ressalta que “[a]s circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatelar, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para reconhecer a absolvição do paciente, em face da atipicidade material da conduta (...), em razão da aplicação do princípio da insignificância”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Não bastasse isso, para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente na empreitada criminosa, o fato é que as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF, no sentido de que a “posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública” (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



      Publique-se.



      Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator